Tribunal: CARF
Processo: 10480.721771/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.721771/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.321 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
BUREAU DE IMAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2007
COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ENVELOPES, PASTAS, BLOCOS,
CALENDÁRIOS.
IMPRESSÃO
PERSONALIZADA
E
SOB
ENCOMENDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NÃO
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE IPI. INCIDÊNCIA DE
ISS. SÚMULA STJ 156.
A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita,
apenas, ao ISS.
CRÉDITO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 20.
As aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na industrialização produtos não tributados pelo
IPI não geram créditos, conforme Súmula CARF n° 20.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721771/2011-01
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721771/2011-01

Relatório
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de saldo credor de IPI relativos ao
período de abril de 2004 a março de 2007, conforme abaixo:.

A DRF Recife proferiu Despacho Decisório que indeferiu os pleitos. De
acordo com as conclusões do TVF, a empresa não destacou o IPI na saída dos itens “envelopes
impressos, pastas impressas, adesivos impressos, blocos com folhas impressos, capas para
encadernação e calendários”, por os haver classificado erroneamente em posições não tributadas.
Assim, foi reconstituída a apuração do IPI no período com a consideração destes débitos,
resultando na inexistência de saldo credor a ser ressarcido.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que:
- os serviços de composição gráfica que presta estão sujeitos unicamente ao
ISS e não ao IPI, conforme jurisprudência que colaciona;
- ser aplicável a correção dos créditos pela SELIC por haver resistência do
Fisco, conforme Súmula STJ n° 411;
- sua atividade é de impressão e não de industrialização dos produtos, sendo
errônea a classificação fiscal atribuída pela fiscalização;
- é impossível tributar apostilas, em razão da imunidade atribuída aos livros;
- os impressos personalizados não são insumos de processo produtivo,
tampouco mercadorias para revenda;
- a necessidade de diligência para se verificar que a atividade desenvolvida pela
empresa está sujeita apenas ao ISS e não ao IPI.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721771/2011-01

Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PERSONALIZADA E SOB
ENCOMENDA.
A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, esta
sujeita, apenas, ao ISS.
Não existe tributação pelo Imposto sobre Produtos Industrializados de
empresa não caracterizada como contribuinte do referido imposto.
As aquisições de insumos tributados usados na prestação de serviço não
geram crédito para compor o saldo passível de ressarcimento.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
alegando que (a) a DRJ não analisou corretamente a Nota Explicativa 2 do Capítulo 49 da TIPI,
segundo a qual a atividade de industrialização de produtos gráficos estaria enquadrada como
tributável pelo IPI, no entanto, mediante a aplicação de alíquota zero e não NT; (b) a atividade
de impressão implica numa industrialização, pois não existe preponderância do trabalho
profissional, mas alta mecanização e que o custo da mão-de-obra não ultrapassa 60% do valor
dos produtos fabricados; (a) a correção dos créditos pela Selic pela oposição ilegítima do Fisco.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A controvérsia em julgamento reside na possibilidade de creditamento de IPI pela
aquisição de insumos para a atividade da Recorrente, a qual a mesma afirma ter demonstrado ser
a “INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, também
chamados de COMPOSIÇÃO GRÁFICA”. Verifico nas peças recursais que a empresa reitera o
fato de que restou demonstrado que a sua atividade consiste especificamente na impressão
personalizada sobre os papéis e adesivos que adquire, de maneira personalizada e sob
encomenda. Foi assentada nesta premissa fática que a decisão de piso afastou a incidência do IPI
na saída, aplicando ao caso a Súmula 156 do STJ, que prescreve:
A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, esta sujeita,
apenas, ao ISS.

A jurisprudência do Tribunal é clara ao definir que se trata de hipótese de não
incidência do IPI, de modo que não assiste razão ao argumento da Recorrente de que os produtos
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721771/2011-01

aos quais dá saída estariam tributados pelo IPI à alíquota zero, por força do disposto nas notas
explicativas da TIPI. Veja-se recente julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. PRODUÇÃO DE SACOLAS POR
ENCOMENDA E PERSONALIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IPI.
INCIDÊNCIA APENAS DE ISS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PERPETRADA PELA LC No 157/2016 AO
ITEM 13.05 DA LISTA ANEXA A LC No 116/2003.
1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a atividade de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, não está sujeita à
incidência do IPI, mas apenas de ISS. Nesse sentido: AgInt no REsp
1.620.382/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
13/10/2017; AgRg no REsp 1.369.577/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014. Afastada a
incidência de IPI tão somente no que diz respeito à atividade específica de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, e não à toda produção
da empresa, se houver, também, produção que não se enquadre na referida
atividade personalizada sob encomenda.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1730920/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019)

A jurisprudência deste Conselho caminha no mesma direção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2008
ATIVIDADE GRÁFICA EM ENVELOPES, PASTAS, BLOCOS,
CALENDÁRIOS
E
SACOLAS.
NÃO
INDUSTRIALIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOMENTE DO ISS.
PREVISÃO ESPECÍFICA E EXPRESSA.
A atividade gráfica personalizada e por encomenda em envelopes, pastas,
blocos, calendários e sacolas, caracteriza prestação de serviço e não
beneficiamento e industrialização.
Apesar de não se enquadrar nas hipóteses de exclusão de incidência do IPI
previstas no Art. 5.o, IV e V e 7.o, II, a e b, do RIPI/02, a incidência do ISS
tem previsão expressa e taxativa no item 13.05 e Art. 1.o, §2.o da Lei
Complementar 116/03, assim como o Decreto Lei 2471/88, Art. 9.o,
determinou o cancelamento dos processo administrativos de cobrança de
IPI sobre produtos personalizados, resultantes de serviços de composição e
impressão gráfica.
Assim, além da incidência do ISS observar o principio da legalidade estrita,
ter previsão expressa e mais específica, está em consonância com a previsão
do Art. 146, I, da CF/88, que determina que cabe à Lei Complementar
regular os conflitos de competência no poder de tributar. Logo, se a Lei
Complementar define de forma expressa e específica a incidência do ISS nas
exatas atividades gráficas exercidas pelo contribuinte, a incidência do IPI
deve ser afastada, em respeito ao princípio da Segurança Jurídica, para
evitar conflito de competência no poder de tributar entre a União e o
Município.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721771/2011-01

CAIXAS. PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO INCIDÊNCIA DO ISS.
INCIDÊNCIA DO IPI.
Em conformidade com o previsto no ítem 13.05 da Lei Complementar de n.o
116/03, não incide ISS sobre as "caixas" que contenham impressões
gráficas, seja por encomenda ou não, destinadas a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporadas, de qualquer
forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação.
Não sendo hipótese de exclusão de incidência do IPI prevista no Art. 5.o, IV
e V e 7.o, II, a e b, do RIPI/02 e não sendo hipótese de incidência do ISS, a
incidência do IPI não pode ser afastada no âmbito deste Conselho
administrativo.
CRÉDITO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO. IMPOSSIBILIDADE.
Impõe-se a glosa dos créditos relativos às aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
industrialização, quando a empresa não possui contabilidade de custos que
permita a segregação dos insumos empregados, indistintamente em produtos
não tributados “NT”, conforme Súmula 20 do CARF e IN SRF 33/99.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAIXAS. INCIDÊNCIA DO IPI.
Diante da correta reclassificação das "caixas" por parte da fiscalização,
cabe a exigência das diferenças de alíquotas sobre as saídas das "caixas"
personalizadas, hipótese de incidência do IPI.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Na ausência de prova nos autos que permita confirmar a legitimidade e a
liquidez do crédito, este deve ser glosado, cabendo a exigência dos valores
apurados de IPI não lançados e não recolhidos.
(Acórdão n° 3201-003.0009, sessão de 28/06/2017, Rel. Cons. Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima)
Assim, considerando a premissa fática adotada acerca da atividade realizada pela
Recorrente, filio-me aos fundamentos constantes das decisões aqui transcritas, as quais denotam
o entendimento já sedimentado em âmbito judicial e administrativo sobre a matéria, e reputo
acertada a decisão de piso em seu duplo aspecto: o primeiro por entender que a atividade está
fora do campo de incidência do IPI; e o segundo, por pela impossibilidade de creditamento de
IPI pela aquisição de insumos para produção de produtos não tributados pelo imposto, o que
decorre da aplicação direta da Súmula CARF n° 20, de caráter vinculante.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721771/2011-01

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital